Tribunal: TJDFT
Processo: 0704875-95.2022.8.07.0012
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO E FALSA IDENTIDADE. DOSIMETRIA. DESVALORAÇÃO DA CULPABILIDADE. READEQUAÇÃO PARA CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO.
1. A jurisprudência admite a valoração negativa da conduta social do réu que cometeu novo crime durante a execução da pena aplicada por crime anterior. Inexiste reformatio in pejus quando há readequação das circunstâncias analisadas, sem agravamento da reprimenda.
2. Tendo o réu cometido novo crime durante o cumprimento de pena, em flagrante afronta à confiança depositada pelo Estado, é possível o reconhecimento da conduta social desfavorável, não havendo que falar em bis in idem.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido, sem alteração final da pena.